Tribunal: TJMT
Processo: 1006125-51.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006125-51.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), CLEONICE CLEUZA DA SILVA - CPF: 137.981.201-10 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO ORALMENTE MANIFESTOU-SE PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. ALMIR

E M E N T A

EMENTA:

VERBAS RESCISÓRIAS – DIREITO RECONHECIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO
1o-F DA LEI 9.494/97
–
NCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI MUNICIPAL 2.719/2004 – PREVIVAG – POSSIBILIDADE DE DESCONTO SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA –
REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CONHECIDO
– RECURSO DE MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Precedentes do STF (
RE 870.947/SE
).

Sobre o pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11 % (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei n. 2.719/2004

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020